Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005641-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (EMBARGANTE), IVONY CARNEIRO DE MORAIS JUNIOR - CPF: 452.273.061-68 (EMBARGADO), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que afastou os efeitos de ato de exclusão de associado, sob o fundamento de ausência de motivação concreta e inobservância do devido processo legal associativo. A parte embargante alega contradição e omissão quanto à análise de prova documental e à regularidade do ato associativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém contradição ao desconsiderar prova de comunicação prévia do desligamento; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da regularidade do ato de exclusão do associado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de contradição ao afirmar expressamente que a exclusão não foi acompanhada de motivação concreta e específica, o que compromete sua validade à luz do devido processo legal associativo.

A mera existência de notificação formal não supre a necessidade de justificativa idônea, nem afasta a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa.

A decisão enfrenta adequadamente a controvérsia ao analisar os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, o que se verifica no caso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de motivação concreta na exclusão de associado viola o devido processo legal associativo, ainda que haja notificação formal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005641-61.2026.8.11.0000

ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO X

IVONY CARNEIRO DE MORAIS JÚNIOR.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
pela
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
IVONY CARNEIRO DE MORAIS JÚNIOR
, mantendo inalterada
a tutela de urgência concedida na origem.

Para tanto,
s
ustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que teria sido desconsiderada prova documental acerca da comunicação prévia do desligamento do associado, bem como não teriam sido enfrentadas teses relativas à regularidade do ato associativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

N
o caso, não se verifica a alegada contradição.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a exclusão do associado não se fez acompanhar de motivação concreta e específica, suficiente a demonstrar a regularidade do ato à luz do devido processo legal associativo, circunstância que fundamentou a manutenção da tutela de urgência.

A eventual existência de notificação formal não é, por si só, apta a afastar
a
conclusão
adotada
, uma vez que o fundamento do julgado reside na ausência de justificativa idônea e na inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há incompatibilidade interna na decisão, mas mero inconformismo da parte com a valoração jurídica adotada.

Também não prospera a alegação de omissão.

O acórdão apreciou suficientemente a controvérsia, delimitando a questão jurídica posta e examinando os requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

A fundamentação adotada é clara ao reconhecer a ausência de motivação concreta para o desligamento e a necessidade de observância do devido processo legal nas relações associativas, o que revela a efetiva análise das questões relevantes ao deslinde da causa.

Em outros termos, n
ão há obrigação de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como se verifica na espécie.

Na realidade, a pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à regularidade do desligamento associativo e à suficiência da comunicação realizada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante desse contexto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026